Tribunal: TJES
Processo: 5018441-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018441-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: EUCALIPTO ANDANA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5018441-08.2024.8.08.0000

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargados: Eucalipto Andana Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão de id 13362584, que conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento, mantendo a decisão que determinou a manutenção dos agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A.

Nas razões recursais de id 13749796, o embargante alega em síntese que o a) acórdão foi omisso por não ter considerado que a alteração do regime tarifário foi determinada pelo Agente Regulador (ANEEL) e não pela concessionária, b) o descumprimento das determinações do regulador pode gerar sanções e até a perda do contrato de concessão; c) houve um regime de transição de 60 (sessenta) dias conforme a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023; d) a alteração do regime tarifário está amparada na Lei n. 14.300/2022, art. 17; e) a medida visa à justiça tarifária, evitando subsídio cruzado; e f) a decisão viola a legislação federal e invade a esfera de competência privativa da União, bem como o princípio da separação dos poderes. Por fim, busca o pré-questionamento dos artigos 300 do CPC, 5° e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 2° e 3° da Lei n. 9.427/96, e 5°, II e 175 da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas no id. 14421818.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N° 1.059/2023. PERIGO DE DANO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão recorrida determinou a manutenção dos agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A, em observância à segurança jurídica e à legítima expectativa dos consumidores.

A imediata aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode impor custos tarifários significativamente superiores aos consumidores que investiram na geração distribuída sob as regras anteriores, comprometendo a viabilidade econômica dos projetos.

O perigo de dano recai sobre os consumidores, que poderiam sofrer impactos financeiros irreversíveis caso fossem compelidos a arcar, de imediato, com os custos do novo enquadramento tarifário.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá o recálculo dos valores pela concessionária.

Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra que a decisão agravada está fundamentada na necessidade de preservação da segurança jurídica e na proteção da legítima expectativa dos consumidores, que realizaram investimentos para implementação de seus projetos de geração distribuída de energia com base nas regras vigentes à época de sua homologação pela concessionária.

Consigna também que a imediata aplicação da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 pode impor um custo tarifário significativamente superior aos consumidores que já se encontravam regularmente enquadrados no Grupo B optante e no SCEE, comprometendo o equilíbrio financeiro dos projetos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.